Tribunal: STF
Processo: ARE 898322
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em 06.12.2019 (eDOC 12, p. 54-69), contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDOC 12, p. 27-35).
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em 31.03.2016 (eDOC 7), a remessa dos autos ao Tribunal de origem, que naquela ocasião fora autuado como ARE, para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.036 do CPC e 328 do RISTF, tendo por base o Tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632.853-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.
    Após, realizado novo juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência do TJCE, o apelo extremo foi admitido (eDOC 12, p. 90-92) e os autos foram novamente enviados a esta Suprema Corte (eDOCs 12 e 13).
    Assim, tendo em vista a admissão do recurso, à Secretaria Judiciária para que proceda à retificação da classe processual.
    Após, retornem-me os autos conclusos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente